Tribunal: TJPA
Processo: 0802892-42.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802892-42.2024.8.14.0000

PACIENTE: MAURO PINTO DE LIMA

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE JUSTA CAUSA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA
. INOCORRÊNCIA
. Tanto a decisão que decretou a prisão preventiva como a que a manteve
se mostram devidamente fundamentadas nos requisitos elencados no art. 312 do CPP,
estando bem delineados o
fumus comissi delicti,
consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o
periculum libertatis
, havendo
necessidade de garantir da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal,
considerando a gravidade concreta do delito, em tese praticado pelo acusado, qual seja, homicídio contra mulher que estava sob efeito de substâncias alcoólicas, que foi encontrada com extremos sinais de violência e de possível estupro.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA.
Presença dos requisitos para decretação da prisão preventiva. Inteligência do art. 321 do CPP. Aplicação da Súmula nº 08 deste Eg. TJPA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Vistos e etc
...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
e
denegar
a presente ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Exmº Sr
Des.
Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 16 de maio de 2024.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório,
com pedido de liminar,

impetrado em favor de
MAURO PINTO DE LIMA
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal de Itaituba/PA
, nos autos do processo nº
0803976-40.2023.8.14.0024
.

Alegaram os impetrantes, em síntese, que o Paciente fora denunciado como incurso no tipo penal previsto no art. 121, § 2º, II, do Código Penal, tendo sido a sua prisão temporária decretada e cumprida no dia 01/06/2023.

Aduziram que o Paciente sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção em razão da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, pontuando a ausência de fundamentação e dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, devendo ser considerados os pressupostos favoráveis ao acusado.

Requereram a concessão da liminar, bem como a concessão definitiva da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do Paciente.

Juntaram documentos.

Em ID 18334011, indeferi o pedido liminar, solicitei informações à autoridade inquinada coatora, bem como determinei o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

As informações requeridas ao juízo inquinado coator foram devidamente prestadas, ID 18426053.

Nesta
Superior Instância
(ID 18486831), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará, manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
do
habeas corpus
.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O foco da impetração reside na alegação de
ausência de fundamentação e justa causa para manutenção da prisão preventiva, mormente pela existência de requisitos favoráveis ao Paciente.

No que pertine à
alegação de ausência de fundamentação e justa causa na decisão que manteve a prisão preventiva,
observo que não prosperam as declarações articuladas em favor do Paciente,
tendo a autoridade inquinada coatora devidamente motivado sua decisão nos requisitos elencados no art. 312 do CPP, restando presente, no caso em apreço, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

Assim, verifico preenchidos os requisitos da tutela cautelar previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, considerando que tanto a decisão que decretou a prisão preventiva como a que a manteve apresentam fundamentação em elementos do caso concreto, não se mostrando eivadas por qualquer tipo de ilegalidade, não incorrendo, por conseguinte, em afronta a regramento inserto no artigo 93, inciso IX da Carta da República/88, senão, vejamos excerto da decisão que decretou a custódia cautelar do paciente,
verbis
(ID 18269594)
:

“... Trata o presente feito de Representação da Autoridade Policial pela Prisão Preventiva em face de MAURO PINTO DE LIMA como incurso no crime de feminicídio, capitulado no artigo 121, §2º, VI, do Código Penal Brasileiro. (ID 95502332)

O Ministério Público do Estado do Pará manifestou-se pelo deferimento do pleito de prisão preventiva de MAURO PINTO DE LIMA em todos os seus termos. (ID 95595193)

A Autoridade Policial traz aos autos as circunstâncias da infração penal, indicando, com um alto grau de certeza, a autoria delitiva e indícios de materialidade do delito imputados ao denunciado pela prática, em tese, de homicídio contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Conforme apurado, preliminarmente pela autoridade policial, o corpo de RAIELE DA SILVA SANTOS foi encontrado, sem vida e com extremos sinais de violência e de possível estupro, no dia 31 de maio de 2023, na vila da comunidade de Cuiú-Cuiú.

A autoridade policial não instaurou o procedimento flagrancial em razão da ausência dos requisitos legais, porém, representou pela prisão temporária. Instado a se manifestar, o Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pleito de prisão temporária em face do acusado. Por fim, este Juízo Criminal, em decisão exarada em 01/06/2023, decretou a prisão temporária de MAURO PINTO DE LIMA. (ID 94117800)

É a breve síntese.

Por meio da análise das peças que instruem os presentes autos até o momento, constato a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de autoria imputados ao investigado.

Merece ênfase não só a gravidade ínsita aos delitos imputados, mas também a que foi revelada pelos meios concretos de sua execução, considerando as severas circunstâncias fáticas descritas no relatório policial.

No caso sob análise, urge a decretação da prisão preventiva do acusado, eis que delineado o modus operandi da conduta de, em tese, de modo restarem caracterizadas circunstâncias que denotam a periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública
.

(...).

Não se olvida que o fato atribuído ao acusado é grave e deve ser detidamente apreciado, de modo que a decretação da prisão preventiva não decorre de mera conveniência da instrução criminal, mas por extrema necessidade.

Eis que evidenciados requisitos para aplicação da medida extrema

(....).

ANTE O EXPOSTO, DECRETO [] a Prisão Preventiva em face de MAURO PINTO DE LIMA, consubstanciada na extrema gravidade dos fatos relativos ao crime de estupro de vulnerável, ou seja, a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva.

Presentes as razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos artigos 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal. Mostra-se legítima a imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal...” Grifei

Nesta oportunidade, colaciono excerto da decisão que manteve a custódia cautelar do paciente (ID 18269603):

“... Trata-se de Ação Penal oferecida pelo Órgão Ministerial em face de MAURO PINTO DE LIMA, sendo imputado ao denunciado o ilícito penal previsto no art. 121, §2º, inciso VI, §2º, inciso II, do Código Penal.

(...).

Após, analisar detidamente os autos, verifica-se a ausência de novos elementos aptos a embasar a revogação da medida prisional imputada, não tendo havido mudança no quadro fático até então delineado, posto que, os dentre outros, existe nos autos, elementos concretos que indicam a periculosidade social do acusado evidenciada pelo crime descrito na inicial. []

Destaco que, as motivações que ensejam a manutenção da segregação cautelar do denunciado, já foram extensamente carreadas aos autos, conforme as decisões de ID 95936503 e ID 101213926.

Assim, entendo que, a liberdade do acusado põe em risco a ordem pública, notadamente pelo modus operandi do acusado, o qual, em tese, ceifou a vida da vítima de forma brutal, sendo as medidas cautelares diversas da prisão, ineficazes para acautelar o meio social.

Ademais, o fato de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, conforme entendimento do STJ no julgamento do Recurso em Habeas Corpus n. 120599 SC - 2019/0343626-3, isto por si só, não autoriza a concessão da liberdade, ainda mais quando constato a gravidade concreta do crime.

(...).

Assim, por se encontrarem presentes os fundamentos da Prisão Preventiva, com fulcro no arts. 312, 313 e 316, todos do CPP, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE MAURO PINTO DE LIMA...”

Observa-se da supradita decisão que o Magistrado destacou que as motivações que ensejaram a manutenção da segregação cautelar foram extensivamente expostas nas decisões de ID 95936503 e ID 101213926, nos autos de nº 0803976-40.2023.8.14.0024, sendo a primeira a que decretou a prisão preventiva, cujo excerto foi colacionado a esta decisão, todavia, por verificar que a segunda decisão mencionada pela autoridade coatora não foi juntada a estes autos, colaciono excerto extraído dos autos principais – PJE de 1º Grau:

“... Com efeito, o fumus comissi delicti ainda se encontra presente.

Da mesma forma, o periculum libertatis também permanece evidenciado e decorre da imprescindibilidade da custódia cautelar dos réus para garantir a ordem pública, na forma do art. 312 do Código de Processo Penal, tendo em vista a gravidade em concreto do crime supostamente praticado, conforme se infere da leitura da denúncia. Bem como, relatório final da Autoridade Policial, o qual detalha toda as investigações e provas juntadas ao processo, conforme ID 95503909.

No caso, a prisão preventiva está justificada, pois o modus operandi empregado pelo acusado, consistente na prática, em tese, de feminicídio contra mulher que estava sob efeito de substâncias alcoólicas e, devido ao seu estado vulnerável, fora brutalmente assassinada. Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública...”

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou suas decisões, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988,
in verbis
:

ART. 93. LEI COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DISPORÁ SOBRE O ESTATUTO DA MAGISTRATURA, OBSERVADOS OS SEGUINTES PRINCÍPIOS:

IX - TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES, SOB PENA DE NULIDADE, PODENDO A LEI LIMITAR A PRESENÇA, EM DETERMINADOS ATOS, ÀS PRÓPRIAS PARTES E A SEUS ADVOGADOS, OU SOMENTE A ESTES, EM CASOS NOS QUAIS A PRESERVAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE DO INTERESSADO NO SIGILO NÃO PREJUDIQUE O INTERESSE PÚBLICO À INFORMAÇÃO;

Assim, inexiste constrangimento ilegal quando a manutenção da prisão está devidamente fundamentada em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Nestes termos, destaco jurisprudência acerca do tema:

HABEAS CORPUS. ARTIGO 121, PARÁGRAFO 2º, INCISO II, COMBINADO COM O ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO. LEGALIDADE DA ORDEM. REQUISITOS OBSERVADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ARTIGO 312 E ARTIGO 310, INCISO I, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E DO ARTIGO 315 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ARTIGO 319 DA LEI PROCESSUAL PENAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE QUE NÃO AFASTAM O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA, NEM MESMO A SUA MANUTENÇÃO, POIS EVIDENCIADOS COMO, IN CASU, OS REQUISITOS LEGAIS PARA A ADOÇÃO DESSA MEDIDA PROCESSUAL DE NATUREZA CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. VIA ELEITA QUE NÃO PERMITE A ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPUTAÇÃO NESSE MOMENTO, UMA VEZ QUE É DEFESO A REALIZAÇÃO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA. (TJ-RJ - HC: 00574571920228190000 202205916780, Relator: Des(a). SIDNEY ROSA DA SILVA, Data de Julgamento: 13/09/2022, SÉTIMA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/09/2022) (GRIFEI).

No presente caso, tenho que tanto a decisão que decretou como a que manteve a prisão preventiva do Paciente se encontram devidamente fundamentadas, tendo o Douto Magistrado destacado que se encontram bem delineados o
fumus comissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como no
periculum libertatis
, havendo necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, considerando a gravidade concreta do delito, supostamente praticado pelo Paciente, qual seja, homicídio contra mulher que estava sob efeito de substâncias alcoólicas, que foi encontrada com extremos sinais de violência e de possível estupro.

Pude aferir, de tudo que dos autos consta, que as razões que fulcraram o decreto de prisão cautelar, permanecem íntegras ante a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis,
como bem fundamentado pelo Magistrado a
quo
. Dessa feita, não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada, pois,
e
mbora a nova ordem constitucional apresente a

liberdade como regra, somente excepcionando aludido

entendimento em casos estritamente forçosos, há de se

ressaltar que a segregação cautelar não conflita com a

presunção de inocência quando devidamente fundamentada

pelo julgador a sua necessidade, como é o caso dos autos, onde o Magistrado ressaltou a necessidade d
a medida

excepcional de privação cautelar de liberdade para resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Quanto ao argumento de que o Paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem, por reunir
condições pessoais favoráveis
,
entendo que tais pressupostos não têm o condão de, por si só, garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar
. É certo, inclusive, que a prisão, como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

(...). CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
1
. (...). 5.
As condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva
. 6. Habeas corpus não conhecido.
(HABEAS CORPUS Nº 314.893, MIN. GURGEL DE FARIA, PUBLICAÇÃO: 04/06/2015).
(
GRIFEI)

No mesmo sentido, há entendimento dessa
Egrégia Corte de Justiça
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. (...). PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. (SÚMULA Nº08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. (...). 4.
Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA)
. 5.Ordem denegada, por unanimidade.
(TJ/PA, Acórdão Nº 168.638, Des. Rel. Milton Nobre, Publicação: 06/12/16).
(
GRIFEI)

Nesse diapasão, este
Egrégio Tribunal de Justiça
publicou, em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 08 de sua jurisprudência dominante
, contendo o seguinte teor:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
da ordem e a
denego.

É o voto.

Belém/PA, 16 de maio de 2024.

DESª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 16/05/2024